Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712055-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha as custas processuais. Brasília, 27 de abril de 2021 17:36:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator